Tribunal: TJDFT
Processo: 0772478-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0772478-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILMA SOARES GOULART RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão processual, formulado pela advogada da parte autora, em razão do nascimento de seu filho, parto por cesariana eletiva ocorrido em 04 de agosto de 2025. Comprovado nos autos que a requerente é a única advogada constituída para a causa (ID 69951115) e que o parto ocorreu em 04/08/2025 (ID 74805274), defiro o pedido de suspensão do processo por 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 7-A, IV e § 3o da Lei no 8.906/1994 c/c artigo 313, IX e § 6o do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para a inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006